Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE ATIVOS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. REITERAÇÃO INJUSTIFICADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), bem como o envio de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM) para busca de eventuais direitos minerários, sob fundamento de ausência de indícios mínimos e de curto lapso temporal desde a última pesquisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível renovar a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com uso de “teimosinha”, diante do curto lapso temporal desde a última tentativa; e (ii) estabelecer se é admissível a expedição de ofício à ANM para investigação de direitos minerários sem elementos concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa de ativos via SISBAJUD pode ser renovada quando demonstrado decurso de tempo razoável desde a última tentativa ou indícios de alteração patrimonial da parte executada. 3.1. O intervalo inferior a um ano desde a última diligência não atende ao critério de razoabilidade adotado por essa egrégia Corte de Justiça.
4. O pedido de expedição de ofício à ANM é genérico e não se fundamenta em indícios mínimos de existência de direitos minerários em nome da executada. A atuação em determinado setor econômico, por si só, não justifica a adoção da diligência.
5. O ônus de indicar bens penhoráveis cabe ao exequente. O uso de ferramentas de pesquisa patrimonial não pode ser convertido em mecanismo de investigação ampla e desvinculada de elementos objetivos, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da efetividade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A renovação de pesquisas ao SISBAJUD exige lapso temporal razoável ou indícios de alteração patrimonial do executado, situações processuais inexistentes no caso em apreciação.”
“2. A expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração - ANM pressupõe elementos mínimos que indiquem a existência de direitos minerários, não comprovados na espécie.”
“3. Medidas atípicas devem ser motivadas e utilizadas de forma proporcional, não podendo substituir o ônus do exequente na localização de bens."